Tribunal: TRF3
Processo: 0000022-95.2013.4.03.6139
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Inteiro teor:
348/740)

0000022-95.2013.4.03.6139

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000022-95.2013.4.03.6139

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: SUELI FERREIRA DE OLIVEIRA ALMEIDA

Advogado do(a) APELANTE: MARCO ANTONIO DE MORAIS TURELLI - SP73062-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA.

1. O benefício de prestação continuada é devido ao portador de deficiência (§2o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.470/2011) ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais (artigo 34 da Lei no 10.741/2003) que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família, nos termos dos artigos 20, § 3o, da Lei no 8.742/93.

2. O MM. Juiz a quo extinguiu o feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, III.

3. Da análise dos autos verifica-se que de fato apesar de regularmente intimados, a parte autora e seu advogado deixaram de se manifestar e cumprir determinação judicial que possibilitaria o prosseguimento do feito. Sentença mantida.

4. Apelação da parte autora não provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000022-95.2013.4.03.6139

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: SUELI FERREIRA DE OLIVEIRA ALMEIDA

Advogado do(a) APELANTE: MARCO ANTONIO DE MORAIS TURELLI - SP73062-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000022-95.2013.4.03.6139

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: SUELI FERREIRA DE OLIVEIRA ALMEIDA

Advogado do(a) APELANTE: MARCO ANTONIO DE MORAIS TURELLI - SP73062-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pela parte autora contra a sentença que indeferiu a petição inicial e JULGOU EXTINTO o processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, III do CPC/1973, nos termos que seguem: “Diante do exposto, caracterizado o abandono da causa julgo EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 267, inciso III, do Código de Processo Civil. Com base no princípio da causalidade, condeno a parte autora no pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. A cobrança da verba honorária ficará condicionada à comprovação da alteração das condições econômicas da parte autora, nos termos do artigo 12 da Lei n° 1.060/50. Custas “ex lege". Transitada em julgado, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Publique-se. Registre-se. Intime-se. ”

Apela a parte autora alegando para tanto que na ocasião da perícia médica foi justificado sua ausência por estar enferma e sem documentos para comprovar, uma vez tratar-se de pessoa muito simples e pobre.

Sem contrarrazões (autarquia não foi citada) os autos vieram a este Tribunal.

O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000022-95.2013.4.03.6139

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: SUELI FERREIRA DE OLIVEIRA ALMEIDA

Advogado do(a) APELANTE: MARCO ANTONIO DE MORAIS TURELLI - SP73062-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

O benefício assistencial de prestação continuada, previsto no artigo 203, V, da Constituição Federal, é devido ao portador de deficiência (§2o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.470/2011) ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais (artigo 34 da Lei no 10.741/2003) que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família.

Para efeito de concessão do benefício assistencial, considera-se pessoa portadora de deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo, no mínimo de dois anos, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (Lei 12.470/2011, art. 3o).

No caso dos autos, a sentença de primeiro grau julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 267, inciso III, do Código de Processo Civil por abandono da causa.

Confira-se:

“Verifica-se que foram designadas duas datas para que a autora realizasse o exame médico pericial, das quais foi intimada por publicação no DJE (fls. 63 e 72verso), mas ela não se apresentou em nenhuma das ocasiões (fis. 84 e 89). Pessoalmente intimada (fl. 79 verso) para justificar documentalmente sua ausência ao exame médico pericial, a autora não formulou nenhuma manifestação, como certificado à fI. 80.”

Anoto que o artigo 267, inciso III assim preconiza:

“Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito: (Redação dada pela Lei no 11.232, de 2005)

(...)

III - quando, por não promover os atos e diligências que Ihe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1o O juiz ordenará, nos casos dos ns. II e Ill, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas.”

De fato, em 31.10.2014 o MM. Juiz a quo converteu o julgamento em diligência e determinou a intimação da parte autora para justificar sua ausência à perícia médica designada, nos termos que seguem: “DECISÃO/DESPACHO Converto o julgamento em diligência. Intime-se pessoalmente a autora para que justifique, documentalmente, a ausência à perícia médica designada à fl. 72. Com a justificativa, tornem-me conclusos para designação de nova perícia. No silêncio, decorrido o prazo, tornem os autos conclusos para extinção, nos termos do art. 267, inc. III do CPC. Int.”

Regularmente intimados a parte autora e seu advogado quedaram-se inertes (ID 89577907 – pág. 101/104).

Verifica-se, assim, que o MM. Juiz sentenciante julgou de acordo com o conjunto probatório apresentado e, portanto, de rigor a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto NEGO PROVIMENTO à apelação da parte autora, nos termos da fundamentação exposta.

É o voto.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000022-95.2013.4.03.6139

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: SUELI FERREIRA DE OLIVEIRA ALMEIDA

Advogado do(a) APELANTE: MARCO ANTONIO DE MORAIS TURELLI - SP73062-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA.

1. O benefício de prestação continuada é devido ao portador de deficiência (§2o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.470/2011) ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais (artigo 34 da Lei no 10.741/2003) que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família, nos termos dos artigos 20, § 3o, da Lei no 8.742/93.

2. O MM. Juiz a quo extinguiu o feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, III.

3. Da análise dos autos verifica-se que de fato apesar de regularmente intimados, a parte autora e seu advogado deixaram de se manifestar e cumprir determinação judicial que possibilitaria o prosseguimento do feito. Sentença mantida.

4. Apelação da parte autora não provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.